Tribunal: TCU
Processo: 021.550/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Cultural Palmares (FCP) em desfavor do Centro Brasileiro de Informação e Documentação do Artista Negro, além de Carlos Alberto Medeiros, como então presidente dessa entidade (gestão: 17/5/2007 a 16/5/2012), diante, originalmente, da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 7/2007 (Siafi 593391) destinado à realização do projeto intitulado como Festival de Cultura Afro-brasileira sob o valor original de R$ 580.850,99 pelo aporte de R$ 482.737,99 em recursos federais e R$ 56.113,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 6/9 a 30/11/2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Cultural Palmares (FCP) em desfavor do Centro Brasileiro de Informação e Documentação do Artista Negro (Cidan), além de Carlos Alberto Medeiros, como então presidente dessa entidade (gestão: 17/5/2007 a 16/5/2012), diante, originalmente, da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 7/2007 (Siafi 593391) destinado à realização do projeto intitulado como " Festival de Cultura Afro-brasileira " sob o valor original de R$ 580.850,99 pelo aporte de R$ 482.737,99 em recursos federais e R$ 56.113,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 6/9 a 30/11/2007; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. declarar a revelia do Centro Brasileiro de Informação e Documentação do Artista Negro, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar as correspondentes alegações de defesa oferecidas por Carlos Alberto Medeiros; 9.3. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que o Centro Brasileiro de Informação e Documentação do Artista Negro, além de Carlos Alberto Medeiros, comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor do Fundo Nacional de Cultura, com a atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.3.1. débito em desfavor, individualmente, do Centro Brasileiro de Informação e Documentação do Artista Negro, pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 9/10/2007 50.232,34 9.3.2. débito em desfavor, solidariamente, do Centro Brasileiro de Informação e Documentação do Artista Negro, além de Carlos Alberto Medeiros, pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 3/1/2008 198,70 9.4. informar aos aludidos responsáveis que a liquidação tempestiva do débito, com a incidência apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhes quitação, ao passo que, de outra sorte, o não recolhimento da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, não só atualizado, mas, aí, acrescido de juros de mora, além da eventual aplicação de multa legal sob o valor de até 100% do débito atualizado, nos termos do art. 202, §§ 3o e 4o, do RITCU; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos aludidos responsáveis, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo assinalado.